Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0729625-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALAMO BRANCHES MACIEL, ANTONIO ARISTEU TORRES VIANA, KELMA LOUZEIRO DA COSTA DAMACENO, LUCIANA MARIA DA CRUZ, LUCY MARY SOARES DE SOUZA, RAFAEL LIMA SOARES, SIMONE BATISTA DE MENDONCA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ALAMO BRANCHES MACIEL, ANTONIO ARISTEU TORRES VIANA, KELMA LOUZEIRO DA COSTA DAMACENO, LUCIANA MARIA DA CRUZ, LUCY MARY SOARES DE SOUZA, RAFAEL LIMA SOARES, SIMONE BATISTA DE MENDONCA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator